Tribunal: STF
Processo: ARE 1409875
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Universidade Federal do Paraná interpôs, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 78) contra acórdão (eDOC 57) do Tribunal Regional Federal da 4ª Região cuja ementa possui o seguinte teor:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. QUINTOS/DÉCIMOS DE FUNÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. EXIGIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.



    1. Não tendo o STF, nos autos do Mandado de Segurança nº 25.845 e das Reclamações nº 8.757, 7.788 e 8.674, reconhecido a incompatibilidade de qualquer dispositivo legal – ou da interpretação a eles conferida – com a Constituição Federal, não há falar na inexigibilidade do título executivo.



    2. Em sede de embargos à execução, não resultando em quantia ínfima ou exorbitante, os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% do valor da causa. Precedentes.



    Assevera a violação, por parte desse julgado, a preceitos constitucionais para pleitear a reforma desse julgado que, ao apreciar recurso de apelação em embargos à execução de sentença, reconheceu a exigibilidade de título judicial.



    Afirma, em síntese, que o título judicial que se busca executar refere-se ao “pagamento dos valores atrasados relativos às diferenças remuneratórias decorrentes dos quintos ou décimos em tese incorporados por força da Medida Provisória nº 2.225-45/2001”, o que estaria em confronto com decisões do Supremo proferidas em sede de mandado de segurança e de reclamações. Aponta, ainda, que a matéria em discussão foi objeto de reconhecimento de repercussão geral no RE 638.115.



    Ao fim, “REQUER o conhecimento e o provimento do presente recurso, anulando-se o acórdão recorrido para que seja proferido um novo, desta feita saneando o erro antes assinalado, e, subsidiariamente, acaso esteja madura a causa, reformando-se o julgado recorrido”.



    Inadmitido parte do recurso extremo (eDOC 108), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 121).



    É o relatório. Decido.



    2. Colho do acórdão (eDOC 57, fl. 1) o seguinte trecho que bem delimita a controvérsia submetida ao conhecimento da Suprema Corte:



    Trata-se de embargos opostos pela UFPR à execução de sentença movida por ADELAIDE GUIMARÃES DE CASTRO E OUTRO nos autos do Processo nº 5024300-84.2013.404.7000.



    Alegou a embargante, com base no art. 741, parágrafo único, do CPC, a inexigibilidade do título executivo, sob a alegação de que a decisão exequenda, ao reconhecer a possibilidade de incorporação de parcelas de quintos relativas ao exercício de função comissionada no período de 09/04/1998 a 04/09/2001, estaria fundada em interpretação da lei reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal.



    Apontou, para amparar a sua tese, as decisões liminares proferidas pelo STF nos autos do Mandado de Segurança nº 25.845 e das Reclamações nº 8.757, 7.788 e 8.674. Referiu, ainda, que aquela Corte, nos autos do RE nº 638.115, teria reconhecido a existência de repercussão geral em relação ao tema em debate.



    Encerrada a instrução, sobreveio sentença, na qual o magistrado singular julgou improcedente a ação, condenando a UFPR ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da ação.



    Feito esse registro, destaco que o Supremo, ao apreciar o Tema n. 395 (RE 638.115), sob relatoria do ministro Gilmar Mendes, firmou orientação no sentido da impossibilidade de incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei n. 9.624/1998 e a MP n. 2.225-48/2001. A ementa do acordado, publicada no DJe de 3 de agosto de 2015, foi assim redigida:



    Recurso extraordinário. 2. Administrativo. 3. Servidor público. 4. Incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Impossibilidade. 6. Recurso extraordinário provido.



    No entanto, em âmbito de julgamento de embargos de declaração, também sob relatoria do ministro Gilmar Mendes, os efeitos da decisão foram modulados para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado, de modo que o eventual afastamento do comando acobertado pela coisa julgada deve ser perquirido por mecanismos de índole rescisória. Cito a ementa (DJe de 8 de maio de 2020 – destaquei):



    Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.



    Assim, na espécie, o tribunal regional seguiu a orientação firmada nesse precedente qualificado. No mesmo sentido, destaco ainda:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A EDIÇÃO DA LEI 9.624/1998 E A MP 2.225-48/2001. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. QUINTOS INCORPORADOS POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO ANTES DO JULGAMENTO DO STF. CESSAÇÃO IMEDIATA DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 638.115-RG/CE (Tema 395 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou que ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal. II No julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE, esta Corte firmou orientação no sentido da impossibilidade de se determinar a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado, ressalvado o cabimento de ação rescisória para rediscutir a questão. III Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV Agravo regimental a que se nega provimento



    (ARE 1.299.522 AgR, Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma – grifei)



    Desse modo, o pronunciamento do tribunal regional está em conformidade com o precedente vinculativo do Tema n. 395 da repercussão geral.



    3. Do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 16 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator